Tribunal: TJDFT
Processo: 0721225-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721225-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: F. T. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: JASSIREIDE COSTA DA SILVA DECISÃO Trata-se agravo interno em agravo de instrumento contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu o pedido liminar em que se pretendia a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: para o fim de REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Quanto a liminar deferida, diante das questões apresentadas alhures, mais precisamente ante a ausência de cobertura contratual para o presente caso, requer seja REVOGADA a liminar, ou alternativamente para que seja O VALOR DA MULTA REDUZIDO DE FORMA RAZOAVEL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. É o relatório. Compulsando os autos originários, vislumbram-se que foi prolatada sentença na demanda que deu ensejo ao presente agravo. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de dezembro de 2022